Tribunal: TJDFT
Processo: 0751639-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA ESTABELECIDO ENTRE A TIA PATERNA E O GENITOR DO MENOR. HOMOLOGAÇÃO NEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO EVIDENCIADA PARA O CASO CONCRETO HIPÓTESE AUTORIZADORA DE SER EXCEPCIONADA A REGRA GERAL DE QUE A GUARDA COMPARTILHADA DEVE SER ESTABELECIDA ENTRE OS GENITORES APTOS A EXERCÊ-LA. GENITORA FALECIDA. PRETENDIDA INSTITUIÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA ENTRE O GENITOR E TERCEIRO (TIA PATERNA). AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRIORIDADE DO EXERCÍCIO DA GUARDA PELO PAI. SITUAÇÃO PECULIAR OU DE RISCO PARA O MENOR NÃO VERIFICADA. ACORDO DESPROVIDO DE FUNDAMENTO LEGAL AUTORIZADOR DE SUA HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A guarda compartilhada, nos termos do art. 1.584 do Código Civil, destina-se aos genitores, não se estendendo a terceiros, ainda que parentes próximos e envolvidos no cuidado do menor. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelece ordem de preferência para a guarda (art. 25), priorizando os pais e, na sua ausência ou incapacidade, parentes mais próximos, não autorizando a compartilhada com terceiros quando um dos genitores está apto a exercê-la.
2. A tia paterna, embora prestadora de assistência cotidiana ao menor, não tem legitimidade para postular a condição de guardiã pelo sistema de guarda compartilhada a ser exercida com o genitor, o que não a impede de atuar como rede de apoio.
3. O interesse superior do menor (art. 227 da CF/88 e art. 3o do ECA) deve ser preservado pela manutenção da guarda com o genitor, sem prejuízo do convívio e auxílio da tia paterna. A homologação do acordo de guarda compartilhada entre genitor e tia paterna não encontra amparo legal isso porque é inconteste que o pai consegue cuidar da criança, o que torna inadmissível o pretendido compartilhamento por transferência da custódia também a um terceiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.